Tribunal: TJSP
Processo: 1004083-63.2015.8.26.0019
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO - Os Embargos de Declaração prestam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material – Inocorrência de omissão quanto à aplicação do Tema no 490/STF e quanto à manutenção da multa imposta – Correta distribuição do ônus sucumbencial – Sucumbência em parte mínima da Exequente Fazenda Pública Estadual somente

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO - Os Embargos de Declaração prestam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material – Inocorrência de omissão quanto à aplicação do Tema no 490/STF e quanto à manutenção da multa imposta – Correta distribuição do ônus sucumbencial – Sucumbência em parte mínima da Exequente Fazenda Pública Estadual somente quanto ao índice de juros de mora – Impossibilidade de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por equidade – Necessidade de adoção, como base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, do valor do crédito tributário após o recálculo dos juros de mora – Prequestionamento da matéria – Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, apenas quanto à alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.